Tribunal: TJDFT
Processo: 0729040-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0729040-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DILENE GOMES BARRETO AGRAVADO: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DILENE GOMES BARRETO contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, indeferiu a impugnação, mantendo a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração bruta da devedora, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, até a quitação do débito, conforme decisão anterior, em id 92025123 dos autos n. 0715206-43.2020.8.07.0001. Nas razões do recurso, a agravante alega que a penhora como deferida pelo Juízo irá comprometer o seu sustento e o de sua família, em clara violação aos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Afirma que se encontra em situação de superendividamento, com toda a margem consignável comprometida com o pagamento de empréstimos consignados. Defende a impenhorabilidade do salário e alega que o TDJFT manteve esse posicionamento, mesmo após a decisão do STJ que excepcionou a regra. No ponto, entende que há divergência sobre o tema no próprio STJ e que a Justiça Trabalhista veda a utilização de verbas alimentícias até para satisfação de honorários advocatícios. Destaca que a hipótese em exame não se enquadra em nenhuma das exceções insertas no art. 833 do CPC, e que tem despesas com medicamentos e consultas da mãe idosa, e que a penhora terá forte impacto no orçamento já comprometido. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de efeitos suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada. Preparo regular (id 28886616 e 28886620). É o relatório. Decido. Neste primeiro exame, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. No caso, em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação principal (n. 0715206-43.2020.8.07.0001). De fato, o perigo de dano reside na possibilidade de transferência, para a Instituição exequente, da quantia penhorada, acaso mantidos os efeitos da decisão agravada. Quanto à relevância da argumentação, tem-se que a agravante conseguiu comprovar, por meio do documento de id 99488152 dos autos principais, que percebe renda líquida mensal de R$ 6.774,85 (seis mil setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), apesar da remuneração bruta superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), de onde se conclui que, de fato, parte de sua remuneração está comprometida com o pagamento de empréstimos consignados. Se efetuada a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos brutos, como determinada na decisão ora agravada, a renda final sofrerá impacto significativo, podendo, ao menos nesse primeiro exame, comprometer a subsistência da devedora e de sua família. Registre-se que adiro ao entendimento recente firmado pelo c. STJ, no sentido de se autorizar, excepcionalmente, a penhora de percentual incidente sobre a remuneração do devedor, contudo, na hipótese retratada nos autos, a verba salarial líquida recebida pela agravante não se mostra excessiva, de modo que, a rigor, a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração bruta se mostraria inviável. É certo que, de acordo com a pesquisa realizada pelo Juízo (id 90697901 dos autos principais), a ora agravante também recebe rendimentos do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, mas, ao menos neste momento inicial, ainda não é possível vislumbrar a possibilidade da penhora no montante fixado na decisão agravada sem comprometimento do mínimo existencial mencionado pelo c. STJ. Assim sendo, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, DEFIRO a liminar pleiteada, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator